Tribunal: STF
Processo: AI 172200
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA
DE   MATÉRIA   CONSTITUCIONAL.    ALEGADA   NEGATIVA   DE   PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
          Embora  a  agravante  insista  em  que  se  negou  a devida
prestação  jurisdicional  e  se  cerceou   o  direito  de  defesa  ao
obstruir-se  o recurso de revista,  a discussão que se desenvolve nos
autos  é  em  torno   do  direito   à  percepção   de  adicional  de
periculosidade.  Tal  questionamento,  conforme  ficou  assinalado no
despacho agravado, cinge-se ao âmbito da legislação ordinária, não se
alçando  ao nível  da  Lei Maior,  o que  torna  inviável o  acesso a
instância   recursal   extraordinária,    na   forma   da   remansada
jurisprudência desta Corte.
          Agravo regimental improvido.